Tribunal: STF
Processo: RE 1428035
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de divergência opostos em face de acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal assim ementado (eDOC 758):



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ART. 195, § 7º, DA CF. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MANDADO DE SEGURANÇA RECONHECENDO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ART. 55 DA LEI 8.212/1991. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. LEI 12.101/2009. LIMITES DA COISA JULGADA. OFENSA REFLEXA. TEMA 660. ARE 748.371. PRELIMINAR NÃO SUPERADA. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA QUESTÃO DE FUNDO. DISSOCIAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso.



    2. O Embargante busca, na verdade, a rediscussão de matérias já enfrentadas nas decisões anteriormente proferidas.



    3. Embargos de declaração rejeitados.”



    Referido julgado, manteve acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal que negou provimento a agravo regimental, o qual foi assim ementado (eDOC 750):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ART. 195, § 7º, DA CF. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MANDADO DE SEGURANÇA RECONHECENDO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ART. 55 DA LEI 8.212/1991. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. LEI 12.101/2009. LIMITES DA COISA JULGADA. OFENSA REFLEXA. TEMA 660. ARE 748.371. PRELIMINAR NÃO SUPERADA. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA QUESTÃO DE FUNDO. DISSOCIAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284 DO STF. DESPROVIMENTO.



    1. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (tema 660).



    2. A discussão envolvendo o alcance de decisão transitada em julgado, revela discussão sobre os limites objetivos da coisa julgada, matéria que não comporta discussão a partir da via extraordinária.



    3. Mantido o fundamento em relação preliminar, inviável a análise da questão de fundo, que sequer é abordada no acórdão recorrido e, dessa forma, não guarda relação com as razões do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 284 do STF.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Nas razões recursais, invoca-se como paradigma o acórdão proferido no julgamento do RE 566.622, Tema 32 da repercussão geral.



    Sustenta-se quanto a divergência que (eDOC 760, p. 6):



    “11. No entanto, é certo que o v. Acórdão deixou de observar devidamente o Acórdão oriundo do Plenário deste Egrégio Tribunal, no qual fora definido que os requisitos para concessão de imunidade tributária hão de estarem previstos em Lei Complementar, sendo que este fora proferido nos autos do Recurso Extraordinário nº 566.622/RS, e fixou o Tema nº 32, que resta assim exposto:



    Tema 32 - Reserva de lei complementar para instituir requisitos à concessão de imunidade tributária às entidades beneficentes de assistência social.



    12. Com efeito, valor destacar ainda a ementa do referido acórdão, cujo inteiro teor segue colacionado aos presentes embargos:



    IMUNIDADE – DISCIPLINA – LEI COMPLEMENTAR. Ante a Constituição Federal, que a todos indistintamente submete, a regência de imunidade faz-se mediante lei complementar.



    13. A divergência entre os acórdãos da 2ª Turma e aquele oriundo do Plenário do STF (RE n. 566.622/RS) é clara, portanto, e diz respeito à concessão ou não de imunidade tributária a entidades que preencham os requisitos contidos em Lei Complementar.



    14. Com efeito, a Embargante demonstrou, efetivamente, que preenche os requisitos contidos nos artigos 9º e 14 do Código Tributário Nacional – CTN, de modo que a concessão da imunidade tributária para si é a medida de direito que se impõe.



    15. De outro lado, caso assim entenda este Pretório Excelso, requer seja determinada a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região – TRF4, para que este analise devidamente a causa sob o prisma do Tema nº 32 STF (RE n. 566.622/RS).



    16.Ante o exposto, requer sejam os Embargos de Divergência acolhidos para o fim de reformar o v. Acórdão embargado, reconhecendo-se a aplicação do Tema nº 32 (RE n. 566.622/RS) ao caso em tela e, por conseguinte, reconhecendo o direito da Embargante a imunidade tributária com relação as contribuições previdenciárias incidentes sobre as suas atividades, uma vez que é entidade que preenche todos os requisitos previstos em Lei Complementar.”



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece prosseguir.



    A parte embargante pretende demonstrar, sem êxito, a similitude entre o julgado embargado e o paradigma de julgamento invocado. 



    Conquanto possa-se, de certa forma, identificar o esforço argumentativo da embargante, há inequívoca distinção entre as circunstâncias fáticas e jurídicas do caso em exame e a retratada no aresto paradigmático.



    Com efeito, os acórdãos comparados analisaram questões jurídicas diversas, dada a inequívoca distinção entre a discussão envolvendo o alcance de decisão transitada em julgado (matéria dos autos) e a reserva de lei complementar para instituir requisitos à concessão de imunidade tributária às entidades beneficentes de assistência social (matéria do acórdão paradigma).



    Por oportuno, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão embargado:



    “Conforme foi demonstrado na decisão agravada, inclusive com transcrição de fundamentos do acórdão recorrido, as conclusões na Corte de origem foram tomadas a partir da definição dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada de que tratam os autos, discussão inviável na via extraordinária, por depender da análise da legislação infraconstitucional aplicável, ensejando, quando muito, ofensa reflexa à Constituição.



    É de se observar, inclusive, que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG).



    Por oportuno, reitero os precedentes já citados na decisão agravada, dada a similitude com o tema.



    Além disso, afirmou-se que, uma vez não ultrapassada essa questão anterior ao mérito recursal, inviável a análise das alegações de contrariedade aos arts. 146, II, 150, VI, e 195, § 7º, do Texto Constitucional e à tese fixada no tema 32 da repercussão geral.



    Dessa forma, é de verificar a incidência da Súmula 284 do STF, uma vez que esses temas sequer foram analisados no acórdão recorrido, por serem subsequentes a preliminar de coisa julgada, a qual não foi ultrapassada.”



    Nesse contexto, é de se observar que o acórdão embargado sequer analisou a matéria debatida no acórdão paradigma, dada a existência de preliminar ao mérito que não pode ser superada pela via do recurso extraordinário, por se tratar de matéria infraconstitucional.



    Ante a inexistência de teses diversas na interpretação do direito, em face das mesmas premissas, é inviável a demonstração de dissenso jurisprudencial interna corporis, requisito essencial de admissibilidade deste recurso. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ÓBICES PROCESSUAIS IMPEDITIVOS DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MÉRITO NÃO ANALISADO PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. INC. I DO ART. 1.043 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COTEJO ANALÍTICO INSUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.463.233-AgR-EDv-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe 12.3.2024)



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE CONFRONTO ENTRE ACÓRDÃO QUE APRECIOU O MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E PRECEDENTE PARADIGMA NO QUAL NÃO HOUVE PROLAÇÃO DE DECISUM SOBRE O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PRECEDENTES. 1. Decisões que não adentram no mérito da discussão não são aptas à demonstração de dissídio jurisprudencial. 2. É indispensável o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o precedente apontado, sendo insuficiente a mera transcrição das ementas dos julgados colocados em confronto. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.462.592-AgR-EDv-AgR, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, Pleno, DJe 7.3.2024)



    “AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM FACE DE ACÓRDÃO QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. INVIABILIDADE. 1. Não havendo, no acórdão embargado, pronunciamento quanto ao mérito da controvérsia objeto do recurso extraordinário, são inviáveis os embargos de divergência. 2. Agravo interno desprovido.” (RE 1.311.841-ED-AgR-EDv-AgR, de relatoria do Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 31.08.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. BENS PENHORADOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043 DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. ARESTOS INESPECÍFICOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. 1. Mostram-se inespecíficos, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, uma vez que arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada, que não versam sobre a questão debatida ou cuja tese jurídica converge no mesmo sentido da decisão embargada, não se prestam a evidenciar tal dissenso. 2. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 1.080.746-AgR-ED-ED-EDv-AgR, de relatoria da Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 30-08-2019)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ARTS. 1.043 DO CPC/2015 E 330 DO RISTF. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e ao aclaramento dos julgados, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade ao feitio do art. 619 do Código de Processo Penal, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais. 2. Nos termos dos arts. 1.043, I e III, do CPC/2015 e 330 do RISTF, o dissenso interna corporis apto a ensejar o conhecimento dos embargos de divergência há de ser específico, revelando a existência de teses diversas na interpretação do direito, dadas as mesmas premissas. Mostram-se inespecíficos, não demonstrando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, uma vez que arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada, que não versam sobre a questão debatida, ou cuja tese jurídica converge no mesmo sentido da decisão embargada, não se prestam a evidenciar o dissenso de teses necessário. 3. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, ao feitio do art. 619 do CPP, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 984.262-AgR-ED-EDv-AgR-ED, de relatoria da Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 16-08-2019)



    Ante o exposto, nego seguimento aos embargos de divergência, por serem manifestamente inadmissíveis, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 335, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente